Tribunal: TJMMG
Processo: 2000017-15.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - NÃO OCORRÊNCIA - ANÁLISE PROBATÓRIA - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000017-15.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000742-35.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/03/2022 Publicação: 14/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rodrigo Halfeld Pereira, impetrante/advogado Remilson Ferreira Costa e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO O nobre advogado Remilson Ferreira Costa impetrou habeas corpus, com pedido liminar, com fundamento nos artigos 466 e 467, letras “c” e “g”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em favor do Cabo PM Rodrigo Halfeld Pereira, com a pretensão de trancamento de Ação Penal de n. 2000742-35.2021.9.13.0001 (Evento 1 – INIC1). Consta dos documentos anexos a petição inicial do presente habeas corpus que o paciente foi denunciado nos autos do IPM de Portaria n. 116.668/2020 – 11ª Cia PM Ind/19° RPM, e, após, denunciado, pelos fatos seguintes: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que no período de 09 a 13 de outubro de 2020, o denunciado induziu a erro a administração pública, mediante ardil, artifício ou outro meio fraudulento, a fim de obter para si, vantagem ilícita, em prejuízo daquela. Conforme apurado, no dia 08/10/2020 foi solicitada pelo denunciado uma troca de serviço para a data de 11/10/2020, sob a alegação de que ele teria uma viagem marcada para o feriado prolongado de 12 de outubro. A permuta foi negada pelo seu Chefe Direto em virtude de fato ocorrido na semana anterior, em que o denunciado não comunicou a administração em tempo hábil que estaria inscrito para fazer a prova do concurso do CFS e ter sido necessário alterar a escala de última hora para que o mesmo pudesse participar do certame. Consta que o denunciado não participou do certame, nem trabalhou no turno para o qual foi remanejado em virtude de licença médica, e em razão disso, o Cb Mario Julio teve que dobrar de serviço no final de semana. Como o acusado estava solicitando a permuta exatamente com o Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Mario Júlio, o Comandante de Pelotão 2º. Ten Glinderson, indeferiu a permuta para não sobrecarregar este último. Consta ainda que no mesmo dia 08/10/2020, o 2º. Ten Glinderson trabalhou com o denunciado na mesma viatura até as 21 horas, contudo, assim que o oficial saiu de serviço, por volta das 23 horas, o Cb Silva Andrade, militar que trabalhava com o Cb Halfeld, solicitou a presença do CPU do turno, 2º. Ten Igor Camilo Estrada, alegando que seu companheiro não reunia condições para continuidade no trabalho; O denunciado alegou ao CPU que se sentia injustiçado por não ter conseguido a troca de serviço, e afirmou estar passando por problemas pessoais. O CPU encaminhou o denunciado, então, para atendimento médico, o que resultou em uma licença de 05 dias, sendo o militar orientado a homologar sua licença na SAS. A Oficial Psicóloga do 19º RPM, Tenente Angelita, orientou o militar a aguardá-la no dia seguinte, na SAS, para atendimento. Ocorre que, no dia 09/10/2020, o denunciado compareceu à SAS antes do horário de serviço da Ten. PM Angelita e homologou sua licença com outra Oficial, de especialidade diversa da psicologia, nada mencionando sobre a orientação que recebera da psicóloga citada. Em virtude disso, a Ten. PM Angelita entrou em contato com o denunciado, ainda no dia 09/10/2020, e pediu que ele retornasse para atendimento, mas ele descumpriu a orientação e não compareceu. O militar denunciado informou ao Comandante, por meio de conversa no aplicativo de mensagens WhatsApp, que iria cumprir a licença em Juiz de Fora, na casa da sua mãe (de acordo com Peças de IPM 3, fls. 8). Ocorre que, procurado na referida cidade, o Cb. PM Rodrigo Halfeld Pereira não foi encontrado, e nem retornou as ligações e mensagens do Comandante, não sendo possível cumprir a orientação da Ten. Fernanda, sobre a necessidade de recolhimento da arma do denunciado. Conforme consta do histórico do Boletim de Ocorrência Simplificado nº 2020-048953025-001, de 09/10/2020, o Cap Leonardo Medeiros e o 1º. Ten. Saulo Gomes deslocaram até a residência da genitora do denunciado, endereço o qual declarou que permaneceria de licença, sendo por ela informado que o filho estaria na fazenda de um primo, próximo a Juiz de Fora/MG. (pg 43, evento 1 peças IPM 3). Ocorre que, em 10/10/2020, durante sua estada em Capitólio, o denunciado parou para conversar com o 2º. Sgt Júlio Bahia e o Cb Wender Oliveira, os quis estavam de serviço naquela localidade, oportunidade em apresentou-se, mostrou a casa em que estava hospedado e o seu carro lá estacionado, um fiat UNO, placa HNS8313 (REDS de fls. 45, Peças de IPM 3, Evento 1). A concessionária “Nascente das Gerais”, que administra o pedágio da estrada de Itaúna, trecho mais rápido de Sete Lagoas/MG para Capitólio/MG, forneceu imagens do veículo do denunciado passando pelo referido pedágio em 12/10/2020 (Peças de IPM3, fls. 51 e 52). Por fim, a testemunha Cb PM Wanderson Marden Botelho Fagundes, que reside com o denunciado em Sete Lagoas/MG, afirmou que Cb. PM Rodrigo Halfeld Pereira relatou-lhe que tinha uma "resenha" marcada em Capitólio, e que não perderia a viagem. Verificou-se, assim, que o militar induziu a erro a administração militar, pois nunca esteve no local onde informara que cumpriria sua licença médica, tendo se deslocado por mais de 330km, dirigindo seu próprio veículo, para finalidades de lazer incompatíveis com o quadro clínico que justificou seu afastamento. – denúncia dos autos do processo n. 2000742-35.2021.9.13.0001 (Evento 1 – DENUNCIA 17). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O ilustre representante do Ministério Público denunciou o paciente como incurso no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar (CPM). Na petição inicial, a defesa do impetrante arguiu que, quando o paciente resolveu, no dia 10 de março de 2020, deslocar-se para a cidade de Capitólio, o fez porque a licença psicológica não o impedia de locomover-se, porque não era afeta à parte física dele. Sustentou a autenticidade e a legitimidade do atestado médico emitido no dia 8 de outubro de 2020, uma vez que emitido por profissional conveniado com a Polícia Militar de Minas Gerais e capacitado para tanto. Aduziu que houve o pedido de diligência, por parte do Ministério Público, para ouvir o médico que atendeu o paciente; e que o referido profissional médico confirmou no Inquérito Policial Militar (IPM) o quadro de nervosismo que o paciente apresentava e que o havia licenciado por 5 (cinco) dias após a aplicação de medicação intramuscular (Evento 1 – IPM4, página 19). No mesmo sentido, aduziu que é autêntica a segunda licença concedida pela Clínica de Psiquiatria e Psicologia da Polícia Militar (CLIPS) em 13 de outubro de 2020, após a avaliação primária para encaminhamento da Tenente Angelita, psicóloga da 19ª RPM (Evento 1 – IPM4, página 18). Sustentou atipicidade de conduta em razão da ausência de elemento subjetivo do tipo descrito no art. 251 do CPM, ou seja, de uma ação dolosa do paciente em ludibriar a administração militar para obter vantagem ilícita. Afirmou que o paciente programou uma permuta de serviço com o Cb Mário Júlio, portanto não necessitaria estar de férias para programar um passeio de um final de semana; que após indeferida a permuta, embora insatisfeito com a decisão tomada pelo oficial, comandante do Pelotão, o paciente assumiu o serviço normalmente, somente vindo a expor a sua indignação horas mais tarde, quando o oficial já havia ido embora; que a decisão de acionar o oficial Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e também a oficial psicóloga e posterior deslocamento ao médico, em momento algum, partiu do paciente, que mesmo indignado com a situação não comentou em momento algum que iria “baixar”, termo este utilizado para procurar um médico e simular uma doença. Disse que a condução do paciente ao médico de urgência no dia 10/10/20 foi uma orientação da psicóloga que atendeu o paciente e passou tal orientação ao Tenente Estrada; que a médica poderia ter licenciado o paciente somente naquela data e ele retornaria ao trabalho normalmente no dia 11/10/20, já que a permuta foi indeferida. Afirmou, ainda, que o paciente, decerto, estava inconformado com a negativa de uma autorização para permuta já aceita pelo Cb Mario Júlio, mas isso não implica que tenha, pelo grau de sua indignação, ludibriado qualquer pessoa. Alegou que as licenças não foram nem sequer cassadas, sendo que, ao contrário, no dia 13/10/2020, ao ser reavaliado pela CLIPS, foram-lhe concedidos mais 07 dias de licença, com medicamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou, ainda, ausência de aferição de vantagem ilícita ou prejuízo patrimonial à Administração Militar. Pugnou pela ausência de justa causa, considerando que o paciente estava no gozo de licença-saúde concedida e devidamente homologada nos moldes propostos; e que a única exigência da norma aplicável ao caso é a contida na Resolução Conjunta n. 4278/13, que, em seu art. 32, §12º, foi cumprida pelo paciente, e não outra determinação legal que o obrigue a, uma vez comunicado, não mais mudar de local. Nesse ponto, aduziu que a obrigatoriedade restringe-se unicamente a nova comunicação e a sua falta, o paciente incide em transgressão de cunho disciplinar, e não em crime. Argumentou que a licença-saúde, de caráter psicológico, por não haver problemas físicos que denotem uma comorbidade e necessidade de repouso e recuperação, não implica deixar o paciente segregado em um local único e fixo. E, ainda, que ele estava a necessitar de descanso e restauração do estado psíquico e não o seu corpo. Alegou, também, que não há nos autos o menor indício de falsidade do atestado fornecido à Administração Militar; e que não há também nos autos, por parte de quem atendeu o paciente, qualquer menção de que ele tivesse simulado qualquer surto psicótico para com isso conseguir uma licença e viajar para qualquer lugar. Salientou que a decisão de socorrer o paciente partiu primeiramente do comandante da Guarnição, Cb Silva Andrade, ao comunicar o estado em que se encontrava o Cb Halfeld ao oficial CPU, Ten Estrada, o qual repassou à oficial psicóloga, que o acolhendo pelo telefone, orientou o seu imediato socorro em um atendimento de urgência. Conclui que não há dolo na conduta do militar, apenas indignação diante da recusa de uma permuta já previamente acertada; que não há vantagem ilícita auferida pelo paciente, pois a licença-saúde concedida passou pelo crivo de dois médicos que não contestaram o seu estado de saúde psíquico; e, por fim, que não há prejuízo alheio ou ao Erário, pois o gozo de licença-saúde traduz em direito do paciente, no cuidado de um direito fundamental, a própria integridade, seja ela física ou mental. Requereu a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar o Processo n. 2000742-35.2021.9.13.0001, em trâmite na 1ª AJME. As informações foram prestadas no Evento 9. Transcrevo: Em 12/01/2021, foi distribuído a este Juízo o Inquérito Policial Militar nº 116.668/20 – IPM/11 Cia PM Ind, distribuído sob os autos nº 2000018-31.2021.9.13.0001, tendo como indiciado o paciente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 251, do Código Penal Militar. Em 18/10/2021, foi realizada audiência para propositura do acordo de não persecução penal, benefício que não foi aceito pelo paciente, Em 20/10/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente imputando-lhe a prática, em tese, do delito de estelionato, previsto no art. 251, do Código Penal Militar. Em 03/11/2021, o magistrado subscritor destas informações recebeu a denúncia oferecida pelo Parquet, nos autos da ação penal nº 2000742-35.2021.9.13.0001, por considerar que a peça acusatória TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 preenche todos os requisitos legais necessários ao seu recebimento e designou a audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia para a data de 07/02/2022. Em 07/02/2022, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas CAP PM Leonardo Coelho de Medeiros, CAP PM Angelita Cristiane Batista Guimarães Fonseca, 1º TEN PM Glinderson de Araújo, 2º SGT PM Júlio César Costa Bahia, todas arroladas na denúncia. O magistrado subscritos destas informações designou a data de 06/05/2022, às 15:30 horas, para a realização da oitiva da testemunha faltosa, CB PM Wanderson Marden Botelho Fagundes. Estas, Senhor Desembargador Relator, são as informações que tenho a honra de prestar a Vossa Excelência para a instrução e julgamento do Habeas Corpus nº 2000017-15.2022.9.13.0000, impetrado perante esse Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A eminente procuradora de justiça opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 12 – Parecer1). Destaco: [...] Pois bem, a questão se revela singela, já que o impetrante pretende o trancamento da ação penal militar simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, inexiste “justa causa para a ação penal” (evento 1 - INIC1 - fls. 12) em virtude de a denúncia ter sido recebida a despeito da atipicidade da conduta perpetrada pelo Cb Halfeld (evento 1 - INIC1 - fls. 14). Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, em observância ao que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, conforme se extrai da decisão que recebeu a denúncia no dia 03/11/2021, “a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público preenche todos os requisitos legais necessários ao seu recebimento” (evento 1 - DESPDECPART18), razão pela qual ficou evidente que o impetrante se utilizou inadequadamente da via de habeas corpus com o intuito de tentar provar a inocência do paciente com base na análise do tipo penal a ele imputado (evento 1 - INIC1 - fls. 7/11), fazendo-se necessário, no entanto, dar continuidade à instrução criminal para que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, o Ministério Público opina pelo seu não conhecimento É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço da ação de habeas corpus, porquanto o impetrante apresenta pedido de trancamento da ação penal, com fundamento na previsão do art. 467, letras “c” (quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento) e “g” (quando alguém estiver processado por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fato que não constitua crime em tese), do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pedido possível. Quanto às teses de justa causa, em análise dos autos, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. A lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento a ação penal porque isso implicará uma incursão nos elementos indiciários e a necessidade de valorá-los em julgamento que competiria ao Juízo natural, ou seja, implicará apreciar os elementos indiciários sem que esteja presente uma das causas primárias para o seu trancamento. Explico. A medida extrema do trancamento da ação penal ou do inquérito policial militar funda-se em argumentos válidos que a justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente (letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 170207 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 31/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 10/06/2019). – grifei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o Inquérito Policial Militar (IPM) traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado opinio delicti, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. Percebe-se dos autos que o ilustre representante do Ministério Público já exercitou a obrigação de apresentação da denúncia e o meritíssimo magistrado “a quo” a recebeu, não havendo ilegalidades em sua atuação. Certo é que o impetrante, na representação do paciente, poderá oferecer uma defesa nos autos da ação criminal originária. Entendo que as teses de defesa do militar poderão ser analisadas, percucientemente, nos autos do processo principal, permitindo a apreciação das provas em uma instrução criminal. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionada ao recebimento da ação penal, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2022. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator